Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714752-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo do cumprimento de sentença promovido por MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, que visava à alteração do cálculo do valor dos honorários advocatícios devidos ao agravado. O agravante informa que o exequente apontou como valor supostamente devido o montante de R$ 271.465,00 (duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), correspondente a 1% do valor atualizado da causa, acrescido de 15% em virtude de majoração determinada pelo Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao recurso do Distrito Federal. Afirma que apresentou impugnação demonstrando que a pretensão não encontrava amparo no título executivo judicial, materializando verdadeiro excesso de execução, na qual não obteve êxito. Salienta que o Juízo a quo incorreu em erro na apuração do valor devido, desconsiderando o resultado do julgamento do recurso de apelação e a divergência instaurada no que tange à fixação dos honorários advocatícios, pois o entendimento que ao final resultou vencedor foi aquele apresentado pelo Desembargador Diaulas Ribeiro, que aplicou o disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para fixar os honorários por equidade, no patamar de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Alega que, com a majoração da ordem de 15% realizada pelo Superior Tribunal de Justiça em 26/3/2021, os honorários atingiram o montante de R$ 51.750,00 (cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta reais), cifra que, devidamente atualizada, alcança valor aproximado de R$ 60.861,26 (sessenta mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), o que evidencia a existência de excesso de execução na ordem de R$ 210.603,74 (duzentos e dez mil, seiscentos e três reais e setenta e quatro centavos). Reputando presente a probabilidade do direito alegado, bem como o risco de dano iminente, consistente na expedição do requisitório de pagamento em valor equivocado, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer seja o agravo conhecido e provido para que, reformada a decisão, seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 210.603,74 (duzentos e dez mil, seiscentos e três reais e setenta e quatro centavos), conforme cálculo constante de planilha apresentada na origem. Junta documentos (IDs 57870193 a 57870195). Preparo dispensado nos termos do § 1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, decorrente da execução de honorários advocatícios, cuja redução persegue nesta sede recursal. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada (ID 57870193): I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por SALIBA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, por meio do qual pretendem o recebimento do valor R$ 271.465,00 a título de honorários de sucumbência, conforme planilha de ID 148864468. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 155420786, instruída com a planilha de cálculos de ID 155420787. Alega que o exequente incorreu em erro na apuração do valor devido porquanto desconsiderou o resultado do julgamento do recurso de apelação e a divergência instaurada no que tange à fixação dos honorários advocatícios. Aduz que a única proposta que alcançou maioria foi aquela do Desembargador Diaulas Ribeiro que fixou os honorários por equidade, no patamar de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), acompanhado pelo Desembargador Eustáquio de Castro. Ressalta a ementa do julgado. Informa o excesso de R$ 210.603,74 e como devido o valor R$ 60.861,26. Em resposta à impugnação de ID 158544563, a parte exequente discorda da maioria de votos considerada pelo DISTRITO FEDERAL em relação a fixação dos honorários de maneira equitativa e afirma sobre a necessidade de aplicação do voto médio. Alude que os honorários de sucumbência foram fixados no percentual de 1% do valor da causa, mediante análise do voto médio sob o prisma quantitativo, e a vedação para fixação de honorários por equidade. É a síntese do necessário. Decido. II – O exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença da obrigação de pagar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no julgamento da ação de conhecimento n. 2016.01.1.105379-0, proposta por SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL. Eis o que restou consignado na sentença de ID 92161968: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial por SANOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA. em face do DISTRITO FEDERAL, para fins de, tão somente, determinar a redução do valor da multa aplicada no âmbito do Processo Administrativo n. 0060.004.245/2013 e fixar como valor devido o percentual de 0,5% sobre o valor do contrato (R$ 51.470.914,78), o que totaliza R$ 257.354,57 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser atualizado monetariamente desde a infração contratual e, por consequência, condenar o requerido a pagar à autora o valor da diferença retida de forma indevida. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e considerando que a autora foi sucumbente, proporcionalmente, na maior parte do pedido, arcará esta com o pagamento de 70% e a parte ré com o percentual de 30% das despesas processuais, devendo-se observar a isenção legal concedida à Fazenda Pública. Ainda, arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção acima, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do CPC/2015, sendo vedada a compensação (art. 85, § 14, CPC/205).” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1196251, da 8a Turma Cível, dado provimento somente ao recurso da autora, nos termos do voto vencedor da Relatora Designada Desembargadora ANA CANTARINO: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. DOU PROVIMENTO ao recurso da autora e reformo a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para: 1) declarar a nulidade das multas estabelecidas: 1.a) no Ofício 02/2016-FSDF/SES-DF, no valor de R$ 10.294.182,96; 1.b) na Carta no 85/2015-SUAGE/SES-DF, de 05/11/2015, no montante de R$ 15.183.877,42; 1.c) na Carta no 1634/2015/DCC/SUAG/SES-DF, de 25/11/2015, no valor de R$ 15.673.989,24; 2) condenar o DISTRITO FEDERAL a devolver à autora o valor da primeira multa, de R$ 10.294.182,96, corrigida monetariamente a partir da retenção e acrescida de juros de mora desde a citação. JULGO PREJUDICADO o apelo do réu, DISTRITO FEDERAL. NEGO PROVIMENTO ao reexame necessário. Em face da sucumbência, condeno o réu a ressarcir as custas pagas pela autora e a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 1% sobre o valor da causa.” Quanto aos honorários advocatícios, o voto vencedor assim fundamentou: “O presente feito versa sobre declaração de nulidade de multas impostas pela Administração Pública, tendo sido dada à causa o valor de R$ 41.152.049,62 (fl. 31). Quanto aos honorários, o artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC, estabelece, em regra, o seguinte: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” Como se pode observar, a aplicação literal do artigo 85, parágrafos 2o e 3o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria na condenação do réu, DISTRITO FEDERAL, ao pagamento de honorários entre R$ 2.000.000,00 e R$ 4.000.000,00, considerando a gradação prevista no parágrafo 3o do artigo 85 do CPC, valor que se mostra excessivo e que, além de não refletir a relativa complexidade da demanda – que conformou matéria eminentemente de direito, solucionada mediante exame da prova documental -, implicaria ônus desproporcional à parte. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do artigo 85, parágrafo 8o, do CPC: “§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” A teor do que dispõe o mencionado parágrafo, observa-se que o legislador autorizou a fixação de honorários mediante apreciação equitativa do magistrado, visando a evitar a fixação de honorários irrisórios, que muitas vezes não espelhariam a complexidade da demanda. Pela mesma razão, o dispositivo em comento deve ser invocado para combater o arbitramento de valores exorbitantes ou inestimáveis a título de honorários, que, além de não refletirem a dificuldade da causa, poderiam, inclusive, desvirtuar o instituto da verba honorária advocatícia. Com efeito, a fixação da remuneração do causídico dever ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado (art. 85, parágrafo 2o, CPC). Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas de complexidade apenas relativa, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizam a redução dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado. Trata-se, a propósito, de entendimento consentâneo com a jurisprudência nacional. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO REJEIÇÃO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ADMISSIBILIDADE. (...) 2. Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2251416-33.2016.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Público, rel. Des. Décio Notarangeli, j. em8.3.2017); “HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Exceção de Pré-executividade. Verba devida, por força dos princípios da causalidade e da sucumbência, ante o acolhimento do incidente. Justificada, entretanto, sua redução, de modo a ajustá-la às peculiaridades do caso, a fim de que não acarrete ônus demasiado ao erário, garantindo, porém, remuneração condigna dos advogados que representaram os excipientes. Inteligência dos artigos 8o, 85, §§ 2o,3o, inciso III, e 8o, do Código de Processo Civil. Exame da jurisprudência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (TJSP, Agravo de Instrumento no 2063289-77.2017.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, rel. Des. Jarbas Gomes, j. em13.06.2017). Esta Corte possui entendimento no mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE MÚTUO. CAPITAL DE GIRO. ASSINATURA FALSA. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELA PARTE. INCOMPATIBILIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM PATAMAR INFERIOR AO PERCENTUAL MÍNIMO ESTABELECIDO. (...) Os honorários advocatícios sucumbenciais são balizados pelo CPC no artigo 85, que, no § 2o, define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando, em regra, de 10% a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, em consonância com o grau de zelo do profissional, o local da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, considerando, ainda, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para desempenhá-lo. Poderão, contudo, ser os honorários fixados em montante inferior ao patamar de 10%, diante de eventual exorbitância no valor da base de cálculo, de molde a refletir a remuneração adequada do trabalho levado a efeito pelo advogado.” (Acórdão n.967448, 20130111567579APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 26/09/2016. Pág.: 168/194). APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIROS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303/STJ – INAPLICABILIDADE – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Em caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão n. 1124745, 00274793720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 01/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale colacionar, inclusive, recente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que endossa a jurisprudência citada: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DÍVIDA ATIVA. INCONFORMISMO QUANTO AO VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR INFERIOR À UM POR CENTO DO VALOR DA CAUSA OU DA CONDENAÇÃO. AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I – Mediante a simples leitura da peça recursal, percebe-se que o recorrente fundamenta seu inconformismo em relação aos honorários sucumbenciais em virtude do elevado valor da causa ora defendida pelo causídico. II – A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual é suscetível de revisão em recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III – Ressalte-se que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do AREsp n. 532.550/RJ, convencionou que a desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente. IV – Recentemente, a jurisprudência desta Corte tem superado óbice do enunciado n. 7 do Súmula do STJ para, atendendo o princípio da razoabilidade, considerar irrisórios ou ínfimos os honorários advocatícios fixados em patamar inferior a 1% do valor da causa. Nesse sentido: REsp 1.644.682/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 7/12/2017, DJe 15/12/2017; AgInt no REsp 1.513.065/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 5/3/2018; REsp 1.692.026/RJ Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.368.944/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe 9/11/2016. V – Assim, diante da atual jurisprudência desta Corte e, no caso dos autos, deve ser dado provimento ao agravo interno para, dando provimento ao recurso especial, fixar os honorários advocatícios em 1% do valor atualizado da causa. VI – Agravo interno provido.” (AgInt no REsp 1704075/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018) – g.n. Feitas essas considerações e levando-se em conta as particularidades do processo, verifica-se que a fixação dos honorários advocatícios, de forma equitativa, no montante de 1% sobre o valor da causa amolda-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer, em observância ao artigo 85, parágrafos 2o e 8o, do CPC, bem como ao grau de zelo, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e a importância da causa e ao trabalho e tempo habituais destinados pelos advogados para o seu serviço.” (GRIFO NOSSO) O cotejo do excerto acima transcrito e dos demais votos constantes no acórdão de ID 92162002 acerca dos honorários demonstra que os votos dos Desembargadores DIAULAS RIBEIRO, EUSTÁQUIO DE CASTRO e ANA CANTARINO formaram maioria quanto a fixação da verba sucumbencial mediante a apreciação equitativa, tendo o voto vencedor, proferido pela Desembargadora ANA CANTARINO, arbitrado os honorários sucumbenciais de forma equitativa, no montante de 1% sobre o valor da causa, em observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme exposto. - grifei Desse modo, a alegação de que não houve consenso deste Tribunal na fixação da verba sucumbencial não merece acolhida, vez que três dos cinco desembargadores da 8a Turma Cível decidiram pela apreciação equitativa para o arbitramento, consoante analisado. Quanto aos critérios de correção monetária, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), validou os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e alterou o índice de correção monetária, nos seguintes termos: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.” Em relação a correção monetária, o RE 870.947/SE declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que a Taxa Referencial – TR não era capaz de recompor a desvalorização da moeda diante das perdas decorrentes da inflação. Em substituição à TR ficou estabelecida a utilização do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. O regime de remuneração da caderneta de poupança, definido pela Medida Provisória n. 567 de 2012 e convertida na Lei n. 12.703/2012, dispõe que os juros permanecem em 0,5% ao mês enquanto a taxa SELIC for superior a 8,5% ao ano (art. 12, II, a); e quando o percentual fixado pelo Banco Central for igual ou inferior a este percentual, os juros da caderneta de poupança corresponderão a 70% da taxa SELIC estabelecida (art. 12, II, b). Analisando as planilhas de ID 148864468 e ID 155420787 observa-se que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária, bem como o percentual de juros de mora aplicado. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, somente corrigiu os valores pelo INPC, o que não merece prevalecer. Ressalte-se que os juros moratórios são devidos no cálculo da verba sucumbencial a contar do momento em que o devedor foi constituído em mora, ou seja, desde a data da intimação para o pagamento do montante devido. Nesse sentido, confira-se recente aresto do eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização e juros de mora da data da intimação para adimplemento da obrigação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.” (TJDFT. 7a Turma Cível. Acórdão n. 1262952. Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva. Julgado em 08/07/2020. Publicado em 20/07/2020) Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no RE 870.947/SE, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em 1% sobre o valor da causa (R$ 41.152.049,62). Vindo os cálculos intimem-se as partes para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos. Intimem-se. Transcrevo, ainda, o teor da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a decisão agravada (ID 57870192): I – MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS e o DISTRITO FEDERAL interpuseram embargos declaratórios (ID 175588120 e ID 176590440) contra a decisão de ID 174381653, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em 1% sobre o valor da causa (R$ 41.152.049,62). MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS alegam que a decisão é omissa quanto a majoração dos honorários advocatícios em 15% pelo e. STJ no julgamento do Agravo em Recurso Especial (ID 175588120). O DISTRITO FEDERAL aduz que a decisão é omissa e obscura em relação a divergência quanto ao valor dos honorários que seriam fixados por força da aplicação do juízo de equidade. Afirma que não foi considerada a declaração de voto expressa da divergência quanto ao capítulo dos honorários (ID 176590440). Em resposta de ID 178563732, MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS requerem (i) o não conhecimento dos aclaratórios ante a ausência de contradição, omissão ou obscuridade sanáveis pela via recursal eleita; ou, subsidiariamente, (ii) sejam integralmente rejeitados os embargos de declaração. O DISTRITO FEDERAL afirma que a impugnação não questionou o aumento porquanto não havia necessidade de pronunciamento explícito do Juízo sobre esse montante. Requer sejam os embargos integralmente rejeitados (ID 186018461). É o breve relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, somente os embargos de ID 175588120 merecem prosperar. Embargos de ID 175588120: De fato, o DISTRITO FEDERAL interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.833.785-DF (ID 92162168), tendo o e. STJ não conhecido do recurso e majorado os honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.” Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. A decisão embargada determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em 1% sobre o valor da causa. No entanto, considerando a majoração imposta pelo e. STJ, o cálculo da verba sucumbencial deve ser de 1% majorado em 15% sobre o valor da causa (R$ 41.152.049,62). Embargos de ID 176590440: Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa e obscura, não se vislumbram os vícios apontados. Ao contrário do alegado, a decisão ressaltou o voto vencedor, proferido pela Desembargadora ANA CANTARINO, que redigiu o acórdão n. 1196251 (ID 92162002): “O cotejo do excerto acima transcrito e dos demais votos constantes no acórdão de ID 92162002 acerca dos honorários demonstra que os votos dos Desembargadores DIAULAS RIBEIRO, EUSTÁQUIO DE CASTRO e ANA CANTARINO formaram maioria quanto a fixação da verba sucumbencial mediante a apreciação equitativa, tendo o voto vencedor, proferido pela Desembargadora ANA CANTARINO, arbitrado os honorários sucumbenciais de forma equitativa, no montante de 1% sobre o valor da causa, em observância aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme exposto. Desse modo, a alegação de que não houve consenso deste Tribunal na fixação da verba sucumbencial não merece acolhida, vez que três dos cinco desembargadores da 8a Turma Cível decidiram pela apreciação equitativa para o arbitramento, consoante analisado.” III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 176590440, opostos pelo DISTRITO FEDERAL. Ainda, DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de ID 175588120, opostos por MICHEL SALIBA ADVOGADOS ASSOCIADOS, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, e retificar o 2o parágrafo do item III da decisão de ID 174381653, nos seguintes termos: Onde se lê: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em 1% sobre o valor da causa (R$ 41.152.049,62)”; leia-se: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor dos honorários sucumbenciais fixados em 1% e majorados em 15% sobre o valor da causa (R$ 41.152.049,62)”. No mais, mantém a decisão de ID 174381653 conforme proferida. Intimem-se. Destaco, desde logo, que, neste momento, examina-se tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. No que tange à probabilidade do direito alegado, deve-se reconhecer, em análise prefacial, que a decisão agravada lastreou-se no conteúdo do voto vencedor do acórdão que serviu de base à formação do título executivo judicial, redigido pela Desembargadora Ana Cantarino, para balizar o valor dos honorários advocatícios perseguidos na origem, não restando evidenciada a alegação de que o voto médio de referida decisão colegiada tenha sido aquele prolatado pelo Desembargador Diaulas Ribeiro. Quanto ao requisito remanescente, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial restou condicionado pelo próprio Juízo a quo à preclusão da decisão agravada, circunstância que esvazia o pedido liminar formulado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator